Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA SEM ANUÊNCIA DO NOVO CREDOR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. A sentença não pode, em regra, repercutir na esfera de terceiros estranhos à lide, seja para beneficiar ou prejudicar, impondo-se seja acolhido o pedido sucessivo formulado pela autora, consistente em indenização por perdas e danos. Inteligência do art. 506 do CPC.
3. Deve ser mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor apurado da condenação, pois se mostra razoável e proporcional, e em consonância com as balizas legais.
4. Recursos não providos.